Tribunal: TJBA
Processo: 8110384-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110384-02.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAILTON DOS SANTOS GOMES Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO (OAB:BA56701-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/32. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao fundamento de que o ato de transferência do autor para a reserva remunerada, ocorrido em 07/10/2016, constitui ato único e de efeitos concretos, submetido ao prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. O autor sustenta que, com base na Lei Estadual nº 7.145/1997, teria direito ao reenquadramento como 1º Tenente e, por conseguinte, ao recebimento de proventos de Capitão quando da inativação, alegando preterição administrativa. Afirma que a lesão seria de trato sucessivo, renovando-se a cada pagamento mensal a menor. A ação foi proposta em 2025. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se a pretensão de revisão da patente considerada no ato de transferência para a reserva remunerada, sob alegação de preterição em promoção, configura relação de trato sucessivo, sujeita à prescrição apenas das parcelas vencidas, ou se se trata de impugnação a ato administrativo único, atraindo a prescrição do fundo de direito. III. Razões de decidir 3. O pedido formulado na inicial objetiva, em essência, a modificação do ato administrativo que definiu a situação funcional do militar na inatividade, com repercussão nos proventos, não se tratando de mera cobrança de diferenças decorrentes de direito já reconhecido. O enquadramento ou reenquadramento funcional configura ato único de efeitos concretos. Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, todo direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato que lhe deu origem, regra reafirmada pelo art. 2º do mesmo diploma quanto a diferenças relativas a pensões e meio soldo. No caso concreto, a transferência para a reserva remunerada ocorreu em 07/10/2016, marco inicial para eventual impugnação judicial. Proposta a ação apenas em 2025, resta configurada a prescrição quinquenal do fundo de direito. A manutenção da sentença prestigia a segurança jurídica e a estabilidade das relações administrativas, impedindo a rediscussão indefinida de atos consolidados no tempo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A pretensão de revisão de patente considerada em ato de transferência para a reserva remunerada configura impugnação a ato administrativo único, sujeitando-se à prescrição do fundo de direito. 2. É inaplicável a Súmula 85/STJ quando se busca a modificação da própria situação jurídica definida no ato de inativação.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 487, II; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ; STJ, orientação consolidada quanto à prescrição do fundo de direito em casos de reenquadramento funcional; TJBA, Apelação nº 8065315-78.2024.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0513880-23.2019.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0514420-71.2019.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8110384-02.2025.8.05.0001, que tem como APELANTE JAILTON DOS SANTOS GOMES e APELADO O ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,